Tribunal: TJSP
Processo: 1029573-67.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INSURGÊNCIA DO AUTOR COM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Embargos de declaração rejeitados.